Tribunal: TJSP
Processo: 0002498-84.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PENSÃO POR MORTE – FILHA BENEFICIÁRIA DEPENDENTE POR INCAPACIDADE INTELECTUAL OU MENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À INDEVIDA CESSAÇÃO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PENSÃO POR MORTE – FILHA BENEFICIÁRIA DEPENDENTE POR INCAPACIDADE INTELECTUAL OU MENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À INDEVIDA CESSAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos.